Tribunal: TJSP
Processo: 1078539-66.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar e do qual fora excluído na fase de investigação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar e do qual fora excluído na fase de investigação social – inadmissibilidade - constatação de antecedência criminal desabonadora à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral – perfil incompatível em relação aos valores deontológicos da corporação – elementos de informação coligidos aos autos que ratificam a legalidade do ato da Administração Pública – preservação da garantia à presunção de não culpabilidade (art. 5o, inciso LVII, da CF/88) - ratio decidendi extraída do precedente firmado no RE no 560.900/DF (STF, Tema no 22 da sistemática de repercussão geral) - sentença de improcedência da demanda mantida. Recurso do autor desprovido.